Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou como marco inicial da suspensão processual, para fins de contagem da prescrição intercorrente, a data em que a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens penhoráveis, após tentativa frustrada via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se o termo inicial da suspensão da execução fiscal e do prazo de prescrição intercorrente depende de pronunciamento judicial formal e do esgotamento de todas as diligências executivas, ou se basta a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), firmou entendimento de que o prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.
3. O marco inicial não pode ser postergado por diligências posteriores, sendo suficiente a primeira tentativa infrutífera para inaugurar o prazo de suspensão.
4. O entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJDFT reforça que o início da contagem do prazo prescricional não está condicionado ao esgotamento de todas as medidas de constrição patrimonial.
5. No caso concreto, a ciência da tentativa frustrada via SISBAJUD em 25/06/2023 configura o marco inicial para suspensão e prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis pelo exequente, independentemente de pronunciamento judicial formal ou de esgotamento de todas as diligências executivas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o e 4o; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ); TJDFT, Acórdãos 1973554, 1992266 e 1980220.